Tribunal: STF
Processo: HC 207065
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 692.625/SP, assim ementado (eDOC 2, p. 2):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
    – A Corte estadual rechaçou a possibilidade de abrandamento do regime prisional do paciente, com fundamento na sua reincidência pela prática de crime de roubo, aliado ao fato de a medida não ser socialmente recomendável, o que está expressamente previsto em lei, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, e na jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. 
    – Agravo regimental não provido. 
    Busca-se, em síntese, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena pelo paciente.
    É o relatório. Decido.
    2. A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 
    O impetrante não acostou aos autos a sentença condenatória.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intimem-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente